Tribunal: CARF
Processo: 11065.722706/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Estando descritos de maneira clara e precisa os motivos de fato e de direito que fundamentam o despacho decisório, não há que se falar em nulidade por falta de liquidez e certeza do crédito glosado em auto de infração correlato.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Mantido o lançamento a débito pelo auto de infração e não comprovado o saldo credor suficiente para a compensação pretendida, mantém-se a cobrança dos débitos não pagos pela não-homologação da compensação.
ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.435/1975. PRODUTOS ELABORADOS COM MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E EXTRATIVAS VEGETAIS DE PRODUÇÃO REGIONAL, EXCLUSIVE AS DE ORIGEM PECUÁRIA. INTERPRETAÇÃO. ÓLEO DE DENDÊ. FILMES STRETCH. A isenção prevista no art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/1975 é condicionada a produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental, sempre que empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto, e tenham projeto aprovado pela SUFRAMA. No caso dos autos, à luz dos elementos apresentados e do ônus probatório decidido no acórdão recorrido, não é possível afirmar que os filmes stretch são “elaborados com” o óleo de dendê, que dá origem a mero aditivo no processo de fabricação de tais filmes.
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de repercussão geral, decidiu que “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. Observar-se-á que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722706/2016-63
ACÓRDÃO
3401-014.195 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Estando descritos de maneira clara e precisa os motivos de fato e de direito
que fundamentam o despacho decisório, não há que se falar em nulidade
por falta de liquidez e certeza do crédito glosado em auto de infração
correlato.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Mantido o lançamento a débito pelo auto de infração e não comprovado o
saldo credor suficiente para a compensação pretendida, mantém-se a
cobrança dos débitos não pagos pela não-homologação da compensação.
ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.435/1975. PRODUTOS ELABORADOS COM
MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E EXTRATIVAS VEGETAIS DE PRODUÇÃO
REGIONAL, EXCLUSIVE AS DE ORIGEM PECUÁRIA. INTERPRETAÇÃO. ÓLEO
DE DENDÊ. FILMES STRETCH. A isenção prevista no art. 6o do Decreto-Lei
no 1.435/1975 é condicionada a produtos elaborados com matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de origem
pecuária, por estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental, sempre
que empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou
materiais de embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do
território nacional, de produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do
referido imposto, e tenham projeto aprovado pela SUFRAMA. No caso dos
autos, à luz dos elementos apresentados e do ônus probatório decidido no
acórdão recorrido, não é possível afirmar que os filmes stretch são
“elaborados com” o óleo de dendê, que dá origem a mero aditivo no
processo de fabricação de tais filmes.
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.195 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722706/2016-63
2
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA
FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de
repercussão geral, decidiu que “Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos
junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”.
Observar-se-á que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a
alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme
a Nota SEI PGFN no 18/2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, dar parcial provimento para que se possibilite o creditamento nos termos
do decido no RE no 592.891/SP, desde que devidamente comprovados.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 1908 a 1928 em face a r. decisão
da DRJ que manteve a glosa de créditos de IPI referente ao 2o Trimestre de 2013, no valor de R$
867.599,88. O despacho decisório que amparou a decisão recorrida deixou de homologar a a
declaração de compensação (DCOMP no 17708.66644.251013.1.3.01-0480) que compensou os
créditos apurados nesse período.
Em suas razões o recorrente levanta os pontos a seguir transcritos:
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.195 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722706/2016-63
3
a- Nulidade da r. decisão recorrida – Falta de apreciação dos argumentos e provas
apresentados pela Recorrente – vício de fundamentação e cerceamento de defesa;
b- Nulidade do Lançamento – Precariedade de fundamentação e ausência de liquidez e
certeza;
c- Da necessidade de vinculação, ou ao menos sobrestamento, do presente processo até o
julgamento definitivo do Processo Administrativo no 11065.721.801/2017-21;
d- Do inequívoco direito creditório da Recorrente – Créditos de IPI glosados no Processo
Administrativo no 11065.721.801/2017-21;
Em sessão de julgamento realizada aos 22 de novembro de 2022, o Colegiado
anterior da Turma no 3402 entendeu pela conversão do feito em diligência por meio da Resolução
no 3401-002.573 a fim de sobrestar este feito enquanto não ocorresse a definitividade da decisão
do Auto de Infração decorrente da não homologação dos créditos ora debatidos, o qual tramitou
sob o no 11065-721.801/2017-21.
As decisões do litígio envolvendo o Auto de Infração, sejam as proferidas pelo
colegiado da Turma 3402 por meio da apreciação do RV (Acórdão no 3302-006.113) e Embargos de
Declaração (Acórdão no 3302-006.924) deste feito foram anexadas a estes autos, bem como a
definitiva proferida pela Câmara Superior da 3a Seção (Acórdão no ), foram devidamente
apensadas a este processo.
O recorrente peticionou e apresentou memoriais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA ANÁLISE DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Após compulsar os autos, observa-se que este recurso não merece provimento,
devendo-se manter a r. decisão recorrida.
Neste processo, os créditos pleiteados pelo contribuinte não foram reconhecidos
em sede do despacho decisório. A DRJ enfrentou o tema e manteve a glosa. O sobrestamento do
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.195 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722706/2016-63
4
feito ocorreu por força da vinculação do que se debate nestes autos para com a o objeto daquele
processo.
2.1 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS E AUSENCIA DE
LIQUIDEZ DO LANÇAMENTO.
Os pleitos preliminares não merecem prosperar. Não só o Acórdão recorrido como
o proferido nos autos do Auto de Infração, possuem entendimento claro e inequívoco a respeito
da impossibilidade de reconhecimento das referidas nulidades.
Em razão disto adotar-se-ão as razões do voto do Conselheiro Relator no âmbito do
Auto de Infração, a saber:
Verifica-se que o auto de infração teve sua origem em auditoria realizada pela
Fiscalização da RFB, fartamente detalhada em relatório fiscal (anexo ao auto),
onde consta a motivação para o lançamento e as provas que conduziram a
autoridade fazendária a lavratura do auto de infração. A Recorrente foi
cientificada da exigência fiscal e apresentou impugnação que foi apreciada em
julgamento realizado na primeira instância. Irresignada com o resultado do
julgamento da autoridade a quo, protocolou seu recurso voluntário, rebatendo as
posições adotadas no acórdão recorrido, combatendo as razões de decidir
daquela autoridade, portanto, as motivações para o lançamento, bem como, as
do julgamento na primeira instância foram claramente identificadas. Ora, com
todo este histórico de discussão administrativa, não se pode falar em
cerceamento de direito de defesa ou quaisquer outros vícios no lançamento ou no
Julgamento da primeira instância, todo o procedimento previsto no Decreto
70.235/72 foi observado, tanto o lançamento tributário, bem como, o devido
processo administrativo fiscal.
Recurso Voluntário está a fazer referência o trecho da impugnação que reproduz
as conclusões sobre as características dos kits expostas na fl. 26 do anexo laudo
técnico, elaborado pelo Instituto Nacional de Tecnologia - INT (doc. no 02), o qual
conclui que todos os componentes, sejam líquidos e sólidos, são parte integrante
dos kits concentrados. Sem querer adiantar o Mérito, o Acórdão fundamentou sua
decisão no tocante à classificação tributária A corroborar esse ponto, a
Impugnante reproduz as conclusões sobre as características dos kits expostas na
fl. 26 do anexo laudo técnico, elaborado pelo Instituto Nacional de Tecnologia -
INT (doc. no 02), o qual conclui que todos os componentes, sejam líquidos e
sólidos, são parte integrante dos kits concentrados. Sem razão a Recorrente....
No tocante à assim denominada “precariedade da fundamentação da r. decisão
recorrida”, expressão que se vale o Recurso Voluntário para denominar de
decisão do Acórdão de Impugnação “precariamente fundamentada”, ao
argumentar que essa se ateve a reproduzir o teor dos argumentos fiscais contidos
no Termo de Verificação Fiscal, é uma argumentação que não merece guarida,
basicamente por duas razões: 1. Não há qualquer entrave, tanto para o Acórdão
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.195 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722706/2016-63
5
de Impugnação quanto para o Acórdão de Recurso Voluntário, em acolher as
razões do Termo de Verificação Fiscal, sobretudo se considerá-las adequadas,
desde que faça o devido cotejo com a legislação aplicável; 2. A matéria
contraposta, apresentada na impugnação, foi afastada de modo fundamentado,
como demonstrado em fragmentos do Acórdão de Impugnação a pouco
colacionados....
Esse fato é o que deve preponderar em uma decisão fundamentada: o
cotejamento dos fatos apresentados com a legislação aplicável. Uma decisão
não precisa inovar. Pelo contrário, deve-se ater aos fatos apresentados, pois
corre-se o risco de surpreender as partes. No mais, o Superior Tribunal de
Justiça firmou jurisprudência de que as decisões devem formar um conjunto
coerente de enfrentamento das razões apresentadas pelo recorrente, sendo
assim desnecessário o enfrentamento ponto-a-ponto:
Por essas razões, nego provimento aos pleitos preliminares de nulidades.
2.2 MÉRITO.
Todas as demais matérias foram devidamente abordadas no mérito do referido
voto. A propósito, este relator adota quase que sua a integralidade, o qual restou assim
ementado:
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
CRÉDITOS
INCENTIVADOS.
PRODUTOS
ISENTOS
ADQUIRIDOS DA AMAZONIA OCIDENTAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS. São
insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos incentivados
concernentes a produtos isentos adquiridos para emprego no processo industrial,
mas não elaborados com matérias primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive
as de origem pecuária, de produção regional por estabelecimentos industriais
localizados na Amazônia Ocidental, a despeito de que os projetos sejam
aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA.
GLOSA DE CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. CREDITOS FICTÍCIOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Somente
são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal do sujeito passivo os créditos
concernentes a aquisições de produtos onerados pelo imposto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NULIDADE. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. GLOSAS DE CRÉDITOS POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E
ALÍQUOTA.
É descartada a arguição de nulidade quanto às glosas de créditos por aquisições
de “kits” para refrigerantes com erro de classificação fiscal e de alíquota por falta
de motivação, já que as glosas enfeixadas na peça fiscal são providas das
fundamentações fática e legal necessárias e suficientes.
NULIDADE. | ALTERAÇÃO DE CRITERIOS JURÍDICOS. INOBSERVÂNCIA DE PRÁTICAS
REITERADAS PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.195 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722706/2016-63
6
A alteração de estratégia de fiscalização, com o aprofundamento das
investigações acerca da legitimidade de créditos incentivados relativamente a
procedimento fiscal anterior, não corresponde a modificação de critérios jurídicos
(aplicação retrospectiva de ato normativo com disposições mais onerosas ao
sujeito passivo) ou inobservância de práticas reiteradas pela Administração
Tributária, e, destarte, inexiste nulidade.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
As intimações, para ciência, devem ser encaminhadas ao domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela Constituição
Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas
aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu, sendo o princípio da
estrita legalidade o paradigma de atuação no âmbito da Administração Tributária.
JUROS SOBRE MULTA, LEGALIDADE.
A legislação vigente determina que os juros incidam sobre o débito existente em
relação à União, este obviamente decorrente de tributo administrado pela Receita
Federal do Brasil e que inclui também a multa de ofício no caso de lançamento de
ofício.
E a decisão final daquele feito no que tange a matéria conhecida em sede do
Recurso Especial apenas inovou no tocante a implementação do julgado, que deve-se respeitar as
balizas estabelecidas pelo STF no RE no 592.891/SP, observado ainda que o creditamento na conta
gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva,
conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.
Eis a parte dispositiva de seu voto:
Conclusão Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere à interpretação do termo
“matéria-prima”, relativa a filmes, nas normas que regem o crédito de IPI no caso
de aquisição de matérias primas oriundas da Zona Franca de Manaus, e, na parte
conhecida, por negar-lhe provimento, registrando que a unidade preparadora da
RFB deve considerar, na implementação do julgado, o que restou decidido pelo
STF no RE no 592.891/SP, observado ainda que o creditamento na conta gráfica do
IPI se dá quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for
positiva, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.
Em reforço a fim de negar a possibilidade de acatamento da classificação adotada
pela recorrente no tocante ao KIT, registra-se a publicação da Súmula CARF no 236 nos termos que
se seguem:
SÚMULA CARF 236- Vigência: 16/09/2025.
Cada um dos componentes da mercadoria descrita como ‘kit ou concentrado para
refrigerantes’ deve ser classificado em código próprio da TIPI, quando o kit ou
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.195 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722706/2016-63
7
concentrado for constituído por diferentes matérias-primas e produtos
intermediários, que apenas após nova etapa de industrialização no
estabelecimento adquirente se tornam uma preparação composta para
elaboração e bebidas.
Portanto, dada a intrínseca relação das razões de decidir de ambos os processos,
considerando o acima externado, entendo que não há como prosperar as razões do recorrente,
salvo no tocante a possibilidade de creditamento nos termos do decidido no RE no 592.891/SP.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso, rejeito as preliminares de nulidades e, no mérito
dou parcial provimento para que se possibilite o creditamento nos termos do decido no RE no
592.891/SP.

Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 2063
DF CARF MF
Original